Tribunal: TJDFT
Processo: 0724324-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0724324-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: T. M.C. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, manejado por T.M.C. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no. 0728838-86.2023.8.07.0016 (Medidas Protetivas – Lei Maria da Penha) por ela ajuizado em face de JOSE MARIA COUTO DA SILVA JUNIOR, indeferiu seu pleito de medida protetiva em relação ao seu irmão, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais. Eis o teor da decisão impugnada (Id. 48043424). “(...) A despeito das informações apresentadas pela requerente não se pode olvidar que os subsídios que instruem os autos não são suficientemente consistentes para justificar a adoção de medidas protetivas de urgência. Muito embora não se olvide que a violência patrimonial seja uma forma de violência praticada em desfavor da mulher vítima de violência doméstica, não verifico vulnerabilidade da vítima em relação ao apontado ofensor, seu irmão, sendo certo que as desavenças entre os irmãos giram em torno de um apartamento localizado na SQS 210, objeto de herança. Com relação a essa situação entendo que as partes estão em igualdade de condições e a despeito das situações de violência noticiadas não verifico que a requerente esteja em atual e concreta situação de risco para a imposição de restrições ao suposto ofensor, sendo certo que existe uma situação entre eles que deve ser resolvida no juízo cível, como, ao que tudo indica, já vem sendo feito. (...)” Em sua petição inicial (Id. 48040103), a parte reclamante narra, em síntese, que visitava o apartamento localizado na SQS 210 bloco A, objeto de processo de inventário após o falecimento de sua genitora, ocasião em que houve agressão pelo seu irmão. Aduz que ao encontra-la no apartamento seu irmão a chamou de “louca”, deferindo socos no estômago, braço e cabeça. Sustenta que o reclamado a proibira de acessar o apartamento em questão que também lhe pertence. Assevera que o contexto não envolve apenas conflitos entre irmãos mas violência patrimonial, que culminou em agressões físicas contra a vítima, por questões de gênero. Entende presentes os requisitos para o deferimento da medida vindicada. Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. É o breve relatório. Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, considerando que não há elementos que fragilizem a sua afirmação de hipossuficiência, defiro-lhe este benefício. Anote-se. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a reclamação no processo penal será cabível contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Tratando-se de ato jurisdicional que indefere medida protetiva contra suposta violência doméstica contra mulher (Lei 11.340/2006 – “Lei Maria da Penha”), esta Corte reconhece que, contra este ato, não há previsão de recurso e, por esta razão, admite-se o manejo da Reclamação Criminal (cf. Acórdão 1620597, 07245707120228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, PJe: 4/10/2022; Acórdão 1229501, 07244209520198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, PJe: 13/2/2020). No que se refere à tutela de urgência requerida, não vislumbro presentes seus requisitos permissivos, dispostos no art. 235, do RITJDFT, a saber: relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação Com efeito, conforme decidiu o juízo de origem, o atual conflito e que ensejou o registro da ocorrência policial é relacionado à posse e disputa pela propriedade do imóvel deixado em herança pela genitora da reclamante, cuja partilha ainda não fora concluída, questão meramente patrimonial, portanto. Não se observa da dinâmica narrada nos autos que o fato da reclamante ser mulher tenha sido determinante para a conduta em análise, pelo contrário, nota-se mera disputa patrimonial entre irmãos. Frise-se que, em que pese a reclamante relate a ocorrência de vias de fato, tal alegação destoa do depoimento das testemunhas presentes no local, o que deve ser melhor avaliado, após regular instrução processual. Certo é que a reclamante não reside no imóvel em disputa, não havendo nos autos qualquer descrição de ameaça direta e grave à ofendida, mas sim, sua própria investida no sentido de ter acesso ao apartamento objeto de disputa entre ela e seu irmão. De plano, portanto, não se justifica a concessão das medidas protetivas vindicadas, uma vez que o conflito familiar existente entre irmãos, não tem motivação de gênero, mas sim aparente disputa patrimonial. Ademais, não se vislumbra cenário de risco iminente que ampare a pretensão liminar ora vindicada. Assim sendo, ausentes as condicionantes da tutela de urgência pretendida, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo para cumprimento, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se o interessado para apresentar reposta, no prazo de 5 dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 (cinco) dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora